Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; PROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO.

1. A análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade requer um plus na conduta do agente, revelando um maior grau de reprovabilidade do fato. A alegação de que o acusado apresentou desvalor pela vida humana é genérica e poderia ser utilizada em qualquer crime contra a vida, configurando, portanto, fundamento inidôneo para valorar negativamente a culpabilidade do crime

2. O entendimento predominante deste Tribunal é no sentido de que, havendo duas ou mais condenações com trânsito em julgado anterior ao novo delito, uma delas pode ser utilizada na primeira fase, para macular os antecedentes, e a outra na segunda fase, para o reconhecimento da reincidência, não havendo falar em bis in idem.

3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Não se reconhece a atenuante da confissão, quando o réu não admite os fatos criminosos.

5. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto).

6. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes, é reincidente e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos.

7. Recursos conhecidos; provido o ministerial e parcialmente provido o defensivo.